Tribunal: TJES
Processo: 5020942-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020942-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELITA GIACOMIN PADUA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020942-57.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: CELITA GIACOMIN PADUA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida para determinar a manutenção da Recorrida no plano de saúde e condenando a Recorrente à restituição dos valores pagos a maior após o óbito do titular.

Em sua petição inicial (ID 12474903), a Autora, CELITA GIACOMIN PADUA, narrou ser beneficiária dependente de plano de saúde coletivo empresarial da Unimed Vitória, cujo titular era seu falecido marido, JOAO SIQUEIRA PÁDUA, que veio a óbito em 02 de fevereiro de 2024. Alegou que, após o falecimento, buscou a Requerida para comunicar o fato e pleitear a sua manutenção no plano com os mesmos benefícios, mediante o pagamento integral da mensalidade. Contudo, foi informada de que, caso comunicasse formalmente o óbito, o plano seria imediatamente cancelado, restando-lhe apenas as opções de cancelamento integral ou portabilidade. Diante dessa situação, e considerando sua idade avançada (83 anos) e problemas de saúde, a Autora continuou pagando a mensalidade integral do plano, como se o titular ainda estivesse vivo, para não perder a cobertura. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para garantir sua manutenção no plano nas mesmas condições, mediante o pagamento da mensalidade com desconto da cota parte referente ao falecido titular, e a restituição dos valores pagos a maior desde o óbito.

A tutela antecipada foi parcialmente deferida (ID 12474916), determinando que a Requerida mantivesse o plano de saúde da Autora nas regras vigentes, mediante o pagamento das mensalidades com desconto da cota parte do falecido, sob pena de multa diária.

Em contestação (ID 12475743), a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato é administrado pela UCDL – UNIAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIAO METROPOLITANA DE VITORIA – ES, sendo esta a responsável pela gestão administrativa, emissão de boletos e movimentação cadastral dos beneficiários. No mérito, reiterou que o cancelamento da dependente em caso de óbito do titular é uma consequência contratual em planos coletivos por adesão, pois a permanência do dependente está vinculada à do titular.

A sentença (ID 12475755) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a teoria da responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. No mérito, considerou que a Autora, como dependente, aderiu ao plano desde 2018 e que não seria razoável que ficasse desamparada após o falecimento do titular, especialmente por ser pessoa idosa. Fundamentou a decisão na interpretação extensiva do art. 8º da Resolução Normativa 488/2022 da ANS (que regulamenta os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998), estendendo o direito de manutenção aos dependentes de beneficiários falecidos em planos coletivos por adesão, desde que assumam o pagamento integral. Assim, julgou procedente o pedido para manter o plano da Autora nas mesmas regras, com desconto da cota parte do falecido, tornando definitiva a tutela antecipada, e deferiu a restituição da diferença dos valores pagos a maior desde a data da informação do óbito (13/03/2024) até a concessão da liminar, a ser apurada em cumprimento de sentença.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12475756), reiterando os argumentos da contestação. Preliminarmente, insistiu na ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pela administração do contrato, emissão de boletos e movimentação cadastral é exclusiva da UCDL, a administradora do plano, e não da Unimed, que seria responsável apenas pela assistência médica. No mérito, defendeu que o cancelamento da dependente após o óbito do titular é uma regra contratual em planos coletivos por adesão.

É o relatório.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, a r. sentença corretamente aplicou o entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação consumerista acerca da responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo.

Embora a Recorrente alegue que a administração do contrato e a emissão de boletos sejam de responsabilidade da UCDL, a Unimed Vitória é a operadora do plano de saúde, responsável direta pela prestação da assistência médica e hospitalar, o cerne do serviço contratado pela consumidora. A administradora de benefícios atua como intermediária na contratação e gestão administrativa, mas a operadora integra inequivocamente a cadeia de fornecimento do serviço de saúde.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia central nos presentes autos reside na possibilidade de manutenção da dependente em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do beneficiário titular.

A Recorrente sustenta que o falecimento do titular em plano coletivo por adesão implica necessariamente o cancelamento da dependente, não se aplicando as regras de manutenção previstas na Lei 9.656/98. Contudo, tal interpretação não se coaduna com a evolução jurisprudencial sobre o tema, especialmente considerando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embora a Lei 9.656/98, em seus artigos 30 e 31, trate expressamente da manutenção de beneficiários em planos coletivos empresariais após a rescisão do contrato de trabalho ou aposentadoria, o STJ tem adotado interpretação teleológica e extensiva desses dispositivos, reconhecendo que a finalidade protetiva da norma deve alcançar também os planos coletivos por adesão, especialmente em casos de beneficiários idosos.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA.
CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. [...].
4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.
5. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023).

Ademais, é importante destacar que a própria clausula contratual invocada pela Recorrente (16.4), ressalva, na parte final da o item “b”, a aplicação do disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 (ID 12475756 – pág. 14).

Portanto, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a responsabilidade da operadora, o direito da beneficiária dependente à manutenção do plano nas mesmas condições vigentes e a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,ou na ausência desta, do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)